Tribunal: TJES
Processo: 5036891-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036891-92.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros
APELADO: VIAGENS INTERNACIONAIS - COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA AO VIAJANTE e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE TURÍSTICO E SEGURO-VIAGEM. EMERGÊNCIA MÉDICA NO EXTERIOR. INOPERÂNCIA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por operadora de viagens e empresa de assistência contra sentença que as condenou solidariamente ao reembolso de gastos médicos, restituição de prêmio de seguro e pagamento de indenização por danos morais (R$ 20.000,00). O autor, em viagem ao México, sofreu crise de fibrilação atrial aguda e, diante da inoperância dos contatos da seguradora, custeou atendimento hospitalar de urgência com recursos próprios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de viagens e a empresa de assistência respondem solidariamente pela falha na cobertura securitária contratada como acessório de pacote turístico; e (ii) estabelecer se a inoperância dos canais de comunicação da assistência viagem durante emergência médica configura defeito na prestação do serviço apto a gerar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC), sendo a operadora de turismo e a agência de assistência partes legítimas para responderem por danos decorrentes de serviços vendidos em "combo" ou "pacote".

A inoperância dos canais de comunicação disponibilizados ao segurado no momento de urgência médica caracteriza serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do CDC, por violar a legítima expectativa de segurança e assistência do consumidor.

O dever de reembolso integral das despesas médicas e da restituição do prêmio do seguro decorre do inadimplemento contratual e da total frustração do objeto do contrato no momento do sinistro.

A ausência de suporte em país estrangeiro durante emergência cardíaca ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral em razão da angústia, do desamparo e do risco grave à saúde experimentado pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os parâmetros da jurisprudência para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:

As empresas que integram a cadeia de consumo de pacotes turísticos e seguros-viagem respondem solidariamente por falhas na prestação de assistência médica no exterior.

A inoperância de canais de atendimento de emergência previstos em contrato de seguro-viagem configura defeito do serviço e gera o dever de indenizar danos materiais e morais.

O desamparo do consumidor em situação de urgência de saúde em país estrangeiro justifica a fixação de danos morais com base na proteção da incolumidade física e psíquica.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, § 1º, e 25, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.102.849/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 17.04.2012; TJMG, AC n. 51271038720238130024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 21.01.2025; TJBA, APL n. 05012708120148050103, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 07.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
e
UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA
interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17667735 e id. 17667742, respectivamente)

em face da
SENTENÇA
(Id. 17667730, integralizada no Id. 17667741)

proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
FLAVIO MORGADO HORTA CORREA
,

cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para: (I) condenar as requeridas, solidariamente, ao reembolso integral dos gastos médicos (valor a ser apurado em liquidação mediante conversão cambial); (II) determinar a restituição do prêmio pago pelo seguro (R$ 1.129,55), ante a frustração total do objeto contratado; e (III) fixar indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais, a Recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
suscita preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo ser apenas a intermediadora da venda do pacote de turismo. No mérito, sustenta a inexistência de nexo causal e a ocorrência de fato de terceiro, alegando, ainda, a ausência de comprovação do dano extrapatrimonial e a exorbitância do valor arbitrado.

Por sua vez, a Recorrente
UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA
igualmente argui sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a regularidade de sua conduta, aduzindo falta de documentação para o reembolso administrativo e a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Apesar de intimado, o Recorrido
FLAVIO MORGADO HORTA CORREA
não apresentou Contrarrazões, consoante certificado no Id. 17667747.

I - DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As Recorrentes sustentam, resumidamente, a ausência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo, sob o argumento de que seriam estranhas à lide de cobertura securitária.

Sucede, contudo, que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, de maneira que, perante o consumidor, todos que se beneficiaram da venda do serviço (agência, operadora de assistência, seguradora) respondem integralmente pela falha na sua prestação.

Nesse aspecto, o artigo 7º, parágrafo único, e o artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor são claros ao determinar que, havendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo,
in verbis:

“
Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

“
Art. 25.
É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

No caso, o Autor/Recorrido adquiriu o seguro-viagem como parte de um "combo" ou “pacote” oferecido pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., e contratado junto à empresa intermediadora UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA, de maneira que o consumidor depositou sua confiança nas empresas, não lhe sendo exigível distinguir divisões internas de tarefas.

Não é outro, a propósito, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema em debate, a teor do seguinte aresto:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. ART. 14 DO CDC. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE PARA VIAGEM. CONTRATAÇÃO CASADA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA NO EXTERIOR. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE LEGAL ENTRE A OPERADORA E A SEGURADORA. ART. 7º DO CDC. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE EM UTI AÉREA PARA O BRASIL E DEMAIS DESPESAS MÉDICAS. CABIMENTO.

1.- O Tribunal de origem, analisando os fatos concluiu tratar-se de má prestação de um serviço, sendo a operadora de turismo, portanto, prestadora de serviço, como tal responde, independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.- Acresce que o parágrafo único do art. 7º do Código consumerista adotou o princípio da solidariedade legal para a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor, podendo, pois, ele escolher quem acionará. E, por tratar-se de solidariedade, caberá ao responsável solidário acionado, depois de reparar o dano, caso queira, voltar-se contra os demais responsáveis solidários para se ressarcir ou repartir os gastos, com base na relação de consumo existente entre eles.

3.- Desse modo, a distinção que pretende a recorrente fazer entre a sua atuação como operadora dissociada da empresa que contratou o seguro de viagem não tem relevância para a solução do caso e não afastaria jamais a sua responsabilidade.

4.- Recurso Especial improvido.

(
STJ
; REsp n. 1.102.849/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 26/4/2012.)

Desta forma, a empresa que vende o pacote de viagem e a que administra a assistência utilizam suas marcas para atrair o consumidor, gerando uma legítima expectativa de que o serviço será prestado adequadamente.

Isto posto,
REJEITO
as preliminares.

II - MÉRITO

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Autor/Recorrido FLAVIO MORGADO HORTA CORREA, em sua peça exordial, narra que contratou junto à primeira Recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. um pacote turístico para Dubai, o qual englobava, de forma acessória e vinculada, um seguro-viagem administrado pelas demais rés.

Aduz, ainda, que, em março de 2022, enquanto se encontrava em trânsito no México, foi acometido por uma crise severa de fibrilação atrial cardíaca aguda e, em virtude da gravidade do quadro clínico, tentou exaustivamente acionar o serviço de assistência pelos canais de contato fornecidos nas apólices, contudo, não obteve qualquer resposta ou suporte efetivo, vindo a descobrir que os números informados eram inoperantes no local.

Em razão do iminente risco à vida, viu-se compelido a buscar atendimento de urgência em unidade hospitalar particular (Hospital CMQ), custeando integralmente as despesas médicas no valor de US$ 1.580,31 (mil, quinhentos e oitenta dólares (americanos) e trinta e um centavos).

Após a regular instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a falha na prestação do serviço contratado, destacando que a inoperância do canal de comunicação no momento da crise médica foi o ponto fulcral do inadimplemento, senão vejamos:

"[...] O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor.

[...]

O fato de o autor ter precisado pagar por atendimento médico de urgência no exterior, em virtude de um serviço contratado que se mostrou ineficaz no momento da necessidade, configura um dano material a ser indenizado.

[...]

A situação vivenciada pelo autor, que sofreu uma emergência cardíaca em um país estrangeiro e não pôde contar com a assistência do seguro contratado, ultrapassa o mero dissabor. A aflição e o sentimento de desamparo são evidentes, e a falha no serviço oferecido pelas requeridas gerou um risco grave à sua saúde, o que por si só é apto a configurar o dano moral."

Nota-se, portanto, que a Sentença fundamentou-se na proteção integral do consumidor e na natureza punitivo-pedagógica da reparação civil, em razão do apontado descumprimento do contrato de seguro-viagem firmado, o qual possui como finalidade precípua garantir a incolumidade do Recorrido diante de imprevistos em território estrangeiro.

Com efeito, da análise do conjunto probatório é possível extrair que: (I) o Autor/Recorrido sofreu fibrilação atrial aguda — condição que demanda intervenção imediata; (II) houve tentativa real de contato com os números fornecidos, sem sucesso; e (III) a mera alegação de "falta de documentos" para o reembolso é fator irrelevante frente à omissão de socorro inicial.

Nesse aspecto, a conduta das Recorrentes violou o dever anexo de assistência e a boa-fé objetiva, na medida em que o canal de comunicação disponibilizado se mostrou inoperante no momento de maior necessidade, evidenciando, assim, um serviço juridicamente defeituoso (artigo 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor).

Por conseguinte, a ineficiência do serviço obrigou o consumidor a arcar com despesas próprias, gerando o dever de ressarcimento integral e a restituição do prêmio pago, dada a total inutilidade do contrato no momento do sinistro.

Registra-se, outrossim, que embora o contrato possa exigir documentos específicos para o reembolso administrativo, no contexto do processo judicial, à luz do princípio do livre convencimento motivado, não há óbice para que se promova uma avaliação do conjunto de provas apresentado, sobretudo quando incidente as normas protetivas inerentes à relação consumerista.

Na hipótese vertente, o extrato do cartão de crédito, quando detalha as despesas médicas no exterior, é um forte demonstrativo do dano material, conjugado com o Laudo médico posterior, emitido no Brasil, sendo provas suficientes para evidenciar a natureza e a gravidade do problema de saúde que motivou os gastos.

Desta forma, a recusa da empresa em prestar assistência no momento do sinistro não pode ser usada como base para, posteriormente, inviabilizar o reembolso por uma suposta "falta de documentos" que o próprio consumidor teve dificuldade em obter devido ao desamparo.

Nesse diapasão, tenho que a situação descrita ultrapassa, em muito, o mero dissabor, porquanto a falha na prestação de um serviço de assistência em viagem, especialmente em um momento de vulnerabilidade (emergência de saúde em país estrangeiro), gera angústia, aflição e insegurança aptas a configurar o dano moral.

Não se pode perder de vista que o consumidor contrata tal serviço justamente para ter tranquilidade em eventualidades, sendo a negativa de cobertura ou a falha na assistência frustração dessa legítima expectativa, colocando o consumidor em uma situação de pleno desamparo.

A jurisprudência Pátria não destoa da compreensão adotada, conforme se observa dos seguintes precedentes,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO VIAGEM - CORRETORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA - INTERCORRÊNCIA DE SAÚDE - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - RECUSA INDEVIDA AO PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA - DANOS MATERIAIS - RESSARCIMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO.
1. Na hipótese em que a atuação da corretora não se limite à intermediação da contratação, mas também abranja serviços correlatos e afetos ao seguro viagem contratado, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. Conforme precedentes do STJ, configura-se, excepcionalmente, a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora em casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência).
3. Necessitando a segurada de internação hospitalar por intercorrência de saúde em vigem ao exterior, a recusa indevida da seguradora ao pagamento da cobertura contratada, agravando o sofrimento psíquico da contratante, enseja danos de ordem moral.

(
TJMG
; Apelação Cível: 51271038720238130024, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2025)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. BANDEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PREVISÃO EM CONTRATO. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA RÉ IMPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social, pauta-se na responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos e serviços. Se a empresa de cartão de crédito emprega a credibilidade da sua marca e aufere lucro com o contrato de seguro internacional, participa da cadeia de fornecimento e, por isso, deve responder pelos danos causados na prestação de serviços.
Ausente prova da prestação eficiente do contrato de seguro viagem existente entre as partes ou causa excludente de responsabilidade
, ônus da ré (art. 373, II, CPC), tem-se configurado o defeito no serviço, o que requer a reparação dos danos comprovados.
Os danos morais decorrem da intranquilidade do consumidor que, mesmo se resguardando para eventualidades durante viagem internacional, teve as suas legítimas expectativas frustradas pela má prestação de serviços da ré.
O valor da indenização do dano moral deve atender à equação de não importar em enriquecimento ilícito do requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima por parte da requerida. Considera-se, ainda, nesta equação, a repercussão do dano e a condição econômica do seu causador.
O valor fixado pelo Magistrado a quo
, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra suficiente,
devendo ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Sentença reformada. Apelo do Autor parcialmente provido. Apelo da Ré improvido.”

(
TJBA
; APL: 05012708120148050103 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Ilhéus, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/09/2022)

Por fim, no tocante ao
quantum
arbitrado a título indenizatório, este deve ser de tal monta que provoque, no agressor, abalo financeiro, de modo a persuadi-lo a não perpetrar novo atentado e, no ofendido, a compensação pelos danos sofridos, devendo, por oportuno, estar alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub examem
, o
quantum
apurado na Sentença, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado ao caso, estando, inclusive, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, à luz da jurisprudência referenciada em caso análogo.

Isto posto, conheço dos recursos das Recorrentes CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e UNIVERSAL ASSISTANCE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença, nos termos da fundamentação retro delineada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 6°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.